Tribunal: TJES
Processo: 5007668-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007668-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IRINEU PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. ART. 123 DA LEP. RECURSO PROVIDO.

1. Os incisos do art. 123 da LEP dispõem sobre os requisitos cumulativos para o gozo das saídas temporárias, quais sejam, (I) comportamento adequado; (II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e (III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. O apenado foi submetido a exame criminológico, e a Comissão Técnica de Classificação – CTC, o considerou INAPTO para a saída temporária, o que impõe concluir que ele não preenche uma das exigências impostas pelo artigo 123 da Lei de Execução Penal para o alcance da saída temporária, que, além do tempo de pena cumprido, exige a demonstração de aptidão psicológica, adequação temperamental e senso de responsabilidade, a indicar que a prática criminosa é, ao menos em tese, fato pretérito na vida do réu.

3. Recurso ministerial provido, para reformar a decisão agravada, e indeferir a benesse da saída temporária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007668-98.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IRINEU PEREIRA DA SILVA

VOTO

T
rata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a decisão proferida pel
o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES
(mov. 231.1)
, que
concedeu
o
benefício da saída temporária
,
a despeito de exame criminológico que concluiu p
ela
inaptidão
de IRINEU PEREIRA DA SILVA.

C
onsta que o
reeducando
cumpre pena de
09 (nove) anos de reclusão,
pela prática do crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal),
e, atualmente, está em regime aberto
.

O Órgão Ministerial sustenta, em suas razões, que o reeducand
o não preenche o
requisito subjetivo
, previsto no art. 123, inc. III, da LEP
1
, para o alcance do benefício da saída temporária
(mov. 251.1)
.

Passo à análise da pretensão recursal.

Conforme previsão d
o art. 122 da Lei de Execução Penal,
os apenados que cumprem pena em regime semiaberto
poder
ão
obter autorização para saída temporária.

Já o
s incisos do art. 123 da LEP dispõe
m
sobre os requisitos
cumulativos
para o gozo das saídas temporárias,
quais seja
m
,
(I)
comportamento adequado;
(II)

cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente,
e
(III)

compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

E i
nterpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP
(STJ. AgRg no HC: 761864 RJ 2022/0244163-0, Relator:
MINISTRO JOÃO BATISTA MOREIRA
(Des. Convocado doTRF1),
Julgamento: 14/2/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 17/02/2023).

No c
aso, n
ão há controvérsia acerca do
requisito objetivo
(tempo de pena cumprida) para a obtenção da saída temporária.

Já quanto ao
requisito subjetivo
, consta que o reeducando foi submetido a
exame criminológico,
e a Comissão Técnica de Classificação – CTC, o
con
sider
ou
INAPTO para a saída temporária (mov. 199.1).

Nesse cenário,
imp
õe-se
concluir que o
agravado não preenche uma das exigências impostas pelo artigo 123 da Lei de Execução Penal
para o alcance d
a saída temporária
,
que, além do
tempo de pena cumprido,
exige a demonstração de
aptidão psicológica, adequação temperamental
e
senso de responsabilidade,
a indicar que
a prática criminosa é, ao menos
em tese
, fato pretérito
na
vida
do réu
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em consonância com o
entendimento da Procuradoria de Justiça
(Id.
8875762
)
,

D
OU PROVIMENTO

ao recurso ministerial, para reformar a decisão agravada, e indeferir a benesse d
a saída temporária
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: (...)

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder provimento ao recurso ministerial.